Tribunal: TJMT
Processo: 1015129-36.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015129-36.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLARICE BIZERRA - CPF: 028.091.041-07 (RECORRIDO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido
:
CLARICE BIZERRA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.

AUSÊNCIA DE PROVA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos
.

Dispensado
o
relatório
,
conforme

dispõe
o
artigo
38, da Lei n. 9.099/95.

Fundamento
e
decido
.

Trata
-se de
reclamação

proposta

por

CLA
RICE BIZERRA

em
face de
BANCO BRADESCO S/A.

PRELIMINAR

Ausência
de
interesse
processual e
pretensão

resistida

A
reclamada

alega
que
há

óbice
processual
a

impedir
o
conhecimento
do
mérito
, que
consiste

na
“
falta
de
interesse
processual” e “
ausência
de
pre
tensão

resistida
”,

uma

vez
que,
segundo

diz
,
não

houve

tentativa
de
solução

administrativa
, de
sorte
que
não

há

demonstrada
a
utilidade
do
processo
.

Sem

delongas
,
a

insurgência
processual
não

merece

acolhida
,
eis
que
a

ausência
de
contato

prévio
e
tentativ
a
de
solução

pacífica
da
controvérsia

não
impede o
ajuizamento
de
ação

buscando

os

direitos
que
o

consumidor

entende

violados
,
em

consonância

ao

princípio
da
inafastabilidade
da
jurisdição

erigido
no art.
5o, XXXV da
Constituição
Federal/88.

MÉRITO

Const
ato
que as
provas

apresentadas

são

suficientes
para o
deslinde
da
controvérsia
,
não

há

irregularidade
a
ser

saneada
, e a
reclamação

está

pronta
para
cognição

exauriente
.
Nos
termos
do art. 355, I do
Código
de
Processo

Civil,
passo

ao

julgamento

antecipado

do
mérito
.

De
início
,
registro
que é de
consumo
a
relação

em

discussão
,
haja
vista que as
partes
se
enquadram

nos

conceitos
de
consumidor
e
fornecedor
,
conforme

disposição
dos
arts
.
2o e 3o da Lei
número
8.078/90, de
tal

sorte
que se
aplica
o
regramento
do

Código
de
Defesa
do
Consumidor
.

O
caso
dos autos
traz

fatos

alegados

na
exordial,
segundo
a
qual
a parte
autora

não
tem
vínculo

algum
com o banco
reclamado
,
tampouco

solicitou

ou

contratou

produto

ou

serviço

a

originar
a
dívida
de R$ 269,28 (
duzentos
e
se
ssenta
e
nove

reais
e
vinte
e
oito
centavos), com data
em
26/09/2022.
Aduz
que
o

débito
é
indevido
e
ilegal
a
negativação

creditícia
que dele é
decorrente
.

Em

razão
de
tais

fatos
,
pleiteou
a
declaração
judicial de
inexistência
de
débito
,
a

exclusão

definit
iva
do
seu

nome
do
cadastro

restritivo
de
crédito
e a
condenação
da
empresa

ré

ao

pagamento
de
danos

morais
.

A
narrativa
da exordial e as
provas
que a
sustêm
,
somada
à
evidente

condição
de
hipossuficiência

técnica
da parte
autora
,
ensejam
a
distribuição

di
nâmica
do
ônus
da
prova
, com
a

inversão

deste

encargo
e
imputação
à parte
reclamada
,
conforme

regra
do art.6o, VIII, do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
.

Para
satisfazer
o
dever

probatório
que
lhe

foi

designado
,

o banco
reclamado

apresentou

defesa

por

meio
da
qual

aduziu
,
em

síntese
, que
o

débito

refere
-
se
a

prestação
de
serviços

pelo
banco,
os

quais

não

foram

adimplidos
.

Alegou
que
o

caso
dos autos
não

enseja

danos
de
ordem
moral,
assim
,
pede

a

improcedência
de
todos

os

pleitos
.

Para
dar

lastro

às

suas

alegações
, o banco
demandado

não

apresentou

nos
autos
provas

hígidas

acerca
da
legitimidade
do
débito

negativado
.
Sequer

trouxe

telas
de
sistema

interno
.

Em

verdade
,
todo
o
teor
da
defesa
é
genérico
,
pautado

em

questões

gerais
de
direito
,
sem
se
ater

a
um

fato

jurídico

específico
que
justifique

a

origem
da
dívida
.

Seria

eficiente

a

apresentação
de
algum

documento

assinado
pela
reclamante

ou

outra

prova
que a
situasse

em

contato
com o
requerido
,
presencialmente
,
por

telefone
,
ou

mesmo

eletronicamente
.
Mas
n
ada
existe
,
nem

em

questão

fática
,
muito

menos

probatória
que
dê

guarida
à
tese

defensiva
.

Assim
, à
deriva
de
comprovação
da
tese
de
defesa
,
em

descumprimento

ao

encargo

probatório

invertido

por

força
do art. 6o, VIII do CDC, é de se
deferir
o
pedido
exord
ial, para que se declare
a

inexistência
do
débito

objurgado
.

No
caso
,
resta

caracterizado
o
defeito
do
serviço
,
portanto
é
objetiva
a
responsabilidade
da
empresa

reclamada
,
conforme

previsão
do
artigo
14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
.

Em

razão
de
incúr
ia
e
omissão
,
os
dados da parte
reclamante

foram

indevidamente

inscritos

nos

sistemas
de
proteção

ao

crédito
,
restando
,
pois
,
comprovada
a
prática
de
conduta

ilícita
.

Por

aplicação
dos
arts
.
186 e 927 do
Código
Civil,
deve
a parte
reclamada

ser

responsabil
izada

pelos

danos

imateriais

suportados
que, no
caso
,
são
“
in
re

ipsa
”
.

Cabe

ainda

argumentar
que
o

caso

em

apreço

não

atrai

a

incidência
da
Súmula
385 do C. STJ
porque

não

há

relatório

ou

extrato
com
registro
de
negativação
anterior à
questionada

nestes
a
utos.

Em

análise

aos

fatos

manifestados
e
às

provas

produzidas
,
tendo

por

parâmetros

os

princípios
da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
, a
condição

pessoal
das
partes
, o
grau
de culpa da
reclamada
e a
capacidade
de a
falha

na

prestação
dos
serviços

ter

repercutido

na

vida

pessoal
da parte
autora
,
entendo

por

arbitrar

os

danos

morais

em
R$ 6.000,00 (
seis
mil
reais
).

DISPOSITIVO.

Ante o
exposto
,
rejeito
a
preliminar
, e, com
fundamento
no
artigo
487,
inciso
I, do CPC,
opino
pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos
pe
didos

iniciais
, para:

a)DECLARAR INEXISTENTEo
débito
de R$ 269,28 (
duzentos
e
sessenta
e
nove

reais
e
vinte
e
oito
centavos), com data
em
26/09/2022, e

b)CONDENAR o banco
reclamado

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
, no valor de R$ 6.000,0
0 (
seis
mil
reais
),com
juros
de mora de 1%
ao

mês
, a
partir
do
evento

danoso
e
correção

monetária
(INPC) a
partir

desta
data (
súmula
362 do STJ).

A
reclamada

deverá

retirar

a

inscrição do nome da reclamante no cadastro de inadimplentes
, no
prazo
de 05
d
ias
,
em

relação

ao

débito

discutido

nestes
autos,
caso

ainda

não
o
tenha

feito
, sob
pena
de
configuração
de crime de
desobediência
.

Sem

custas

processuais
a
teor
do
disposto
no
artigo
55 da Lei
no
9.099/95.

Havendo

pagamento

voluntário
do valor da
obrigaç
ão
, no
prazo
legal,
proceda
-
se
a

expedição
de
alvará
.

Após
as
formalidades
e
baixas

necessárias
,
arquive
-se
.

Submeto
o
presente

decisum
à
homologação
da
Juíza
de
Direito
,
nos

termos
do
artigo
40 da Lei 9.099/95.

Thiago
Milani

Juiz
Leigo

Vistos
.

Ho
mologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz
Leigo
,
na
forma do art.
40 da Lei n. 9.099/95.

Publique
-se
eletronicamente
.

Intime
-se
eletronicamente

Rondonópolis
/MT.

Tatyana Lopes de
Araújo
Borge
s

Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela parte
reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

matérias
:a)
agiu
no
exercício
regular d
e

direito
; b) a
renegociação
é
pertinente

aos

valores
que
o

cliente

possuía

em

aberto

referente
s

ao

débito

automático

em

sua

conta
; c)
não

há
se que se
falar

em

inexistência
do
vínculo

jurídico
e dos
débitos
. d)
a

portabilidade

trata
-se de
uma

liberalidade
do
reclamado
,
não

demostrando
o
reclamante

os

danos

suportados
.
Requereu
o
provimento

do
recurso

interposto
para
reformar
a
sentença
e
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
e/
ou

reduzir
o valor
arbitrado

a
título
de
danos

morais
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Origem
da
dívid
a
.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.
No caso concreto, a

inexistência
de
prova

invalida
a
suposta

relação

contratual

suscitada
pela parte
reclamada
,
tornando
a
cobrança

indevida
e
caracterizando

conduta

ilícita
.
O juízo a quo bem elucidou a questão:
“(...)

o banco reclamado apresentou defesa por meio da qual aduziu, em síntese, que o débit
o
refere-
se
a prestação de serviços pelo banco, os quais não foram adimplidos. Alegou que o caso dos autos não enseja danos de ordem moral, assim, pede a improcedência de todos os pleitos. Para dar lastro às suas alegações, o banco demandado não apresentou nos autos provas hígidas acerca da legitimidade do débito negativado. Sequer trouxe telas de sistema interno. Em verdade, todo o teor da defesa é genérico, pautado em questões gerais de direito, sem se ater a um fato jurídico específico que justifique a origem da dívida. Seria eficiente a apresentação de algum documento assinado pela reclamante ou outra prova que a situasse em contato com o requerido, presencialmente, por telefone, ou mesmo eletronicamente. Mas nada existe, nem em questão fática, muito menos probatória que dê guarida à tese defensiva. Assim, à deriva de comprovação da tese de defesa, em descumprimento ao encargo probatório invertido por força do art. 6o, VIII do CDC, é de se deferir o pedido exordial, para que se declare a inexistência do débito objurgado”.

5.
Dano

moral.
Restritivo
de
crédito
.

A
inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ.
A
negativação

questionada
é a
única

registrada
(R$269
,28
) e
gera

dano
moral.

6.
Quantum indenizatório do dan o moral. O quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta
ilícita.

Te
ndo

como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o valor do
restritivo
(R$269,28) e a
inexistência
de outros
registros
, a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$6.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
, estando conforme os parâmetros das Turmas Recursais (
(N.U 1001106-88.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023; N.U 1000440-97.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1014483-29.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

8.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
.

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do

julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei no 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024